Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-69.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003660-69.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEVAIL MARIA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 329.551.891-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito do Consumidor e Contratos. Apelação cível. Reajuste no plano de saúde coletivo. Abusividade do índice de reajuste não demonstrada. Aplicação dos índices da ANS restritos aos planos individuais.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de reajuste aplicado pela operadora no plano de saúde coletivo, mantendo sua validade com base nas vitaminas contratuais e na conformidade com a normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o setor.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em determinar se o índice de reajuste aplicado pela UNIMED Cuiabá ao plano de saúde coletivo do apelante foi abusivo, justificando uma revisão para aplicação dos índices estipulados pela ANS para planos individuais e familiares.

III. Razões de decidir

3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os reajustes em planos coletivos podem ser definidos para negociação entre as partes, desde que respeitem os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo obrigatoriedade de aplicação dos índices da ANS, que monitoram apenas os planos individuais.

4. A análise dos documentos apresentados pela UNIMED Cuiabá indica que o percentual de reajuste aplicado respeita a cláusula contratual pactuada e foi informado à ANS, conforme exige o artigo 13 da RN 171/2008 da ANS, afastando compromissos de abusividade ou onerosidade excessiva.

5. Não restou comprovada a alegação de abusividade quanto ao índice aplicado, uma vez que a parte apelante não apresentou provas de inadequação do reajuste contratual em comparação aos custos e à sinistralidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido

Tese de julgamento: "Nos contratos de plano de saúde coletivo, os reajustes anuais não estão submetidos aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, cabendo a negociação direta entre as partes, desde que haja transparência e respeito aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, III e IV; RN 171/2008 da ANS, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 02.06.2015

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ADEVAIL MARIA DA SILVA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenização por Danos

Materiais
” (Proc. nº

1003660-69.2018.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou o pedido improcedente por considerar válida as previsões contratuais em relação ao reajuste da mensalidade do plano contratado pela autora, inexistindo qualquer aspecto de ilegalidade nas atualizações realizadas, porquanto de acordo com a previsão contratual (cf. Id nº 241702164).

A apelante sustenta que a cláusula de reajuste é abusiva, porquanto “
a não demonstração do fundamento técnico do índice de reajuste inviabiliza a aplicação do reajuste. Existe a possibilidade jurídica de reajustar, mas o índice de reajuste deve ter um critério técnico, sob pena de evidente abusividade pela subjetividade
”, enfatizando que “
O entendimento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, é de que se possa exigir a comprovação técnica que baseia a própria formulação do índice. Afinal, o consumidor, conforme o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO decidiu, tem o direito de saber qual é o fundamento técnico do índice, ou seja, qual é o parâmetro técnico utilizado para que pudesse se chegar em 18% e não em 16%, por exemplo
”. Por essas razões, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido revisional a fim de que “
seja aplicado os mesmos índices anunciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os planos individuais e familiares
” (cf. Id. nº 241702165).

Nas contrarrazões, a requerida/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 241702167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da petição inicial que, a autora/apelante ADEVAIL MARIA DA SILVA DE ALMEIDA, servidora pública estadual, aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo oferecido pela COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIBÁ, em parceria com a SINTEP.

Segundo expôs na inicial, “
a Requerida excedeu a bilateralidade que rege as obrigações sinalagmáticas e intenta impor reajuste sem considerar aquilo que é descrito na Cláusula 16.6 do Contrato
”, enfatizando, acerca da referida que “
tem o direito que o reajuste anual seja aplicado conforme os critérios contratualmente estabelecidos, ou seja, quando ficar devidamente comprovada a existência de: I) aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas Hospitais de Mato Grosso; ou II) a utilização excessiva de serviços que comprometam a estabilidade econômica financeira do Contrato
”, motivo pelo qual entende que o reajuste aplicado pela requerida foi abusivo e deve ser minorado, inclusive em caráter liminar
(
cf. Id. nº 241701805
).

O pedido liminar foi indeferido, devido à ausência dos requisitos autorizadores (cf. Id. nº 241701814).

No mérito, o MM. Juiz, deu a seguinte solução à lide:

“
Cinge-se a controvérsia na legalidade da cobrança de reajustes referente ao plano de saúde coletivo, precisamente no que tange à cláusula nº 16.6.1 do contrato entabulado entre as partes.

Em contrapartida, a parte requerida alega que inexistem razões para o acolhimento do pedido autoral, vez que os reajustes foram realizados em observação a normatização vigente, salientando que a parte requerente possuía ciência inequívoca das condições contratuais no momento em que decidiu aderir o plano de saúde.

Pois bem. Infere-se do conjunto fático probatório que o reajuste aplicado pela empresa requerida foi de 17,81% (dezessete e oitenta e um por cento) no ano de 2018.

Nesta senda, argumenta a parte requerente a abusividade da cobrança, mormente quando comparada ao reajuste aplicado aos planos individuais e familiares, conforme estipulação da ANS, devendo ser menor do que e 13,55% (treze e cinquenta e cinco por cento).

Todavia, é possível constatar com base nos extratos e demais documentos colacionados nos autos (Ids. 13063274, 74669342, 74666690 e 74666689), a inexistência de abusividade na estipulação do reajuste pela operadora do plano de saúde. Isto porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis, "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

Dentro desta perspectiva, imperioso ressaltar que os reajustes tabelados pela ANS servem de parâmetro para a estipulação dos demais contratos, contudo, nos planos de saúde coletivos a operadora não possui limitação taxativa, podendo realizar as alterações de acordo com a evolução dos preços, desde que devidamente exposto nas condições contratuais, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade que rege as relações negociais, principalmente as de natureza consumerista.

Destaca-se que, desde que preenchidos os requisitos de validade, deve ser respeitado e o pacto sun servanda estabelecido entre as partes, vez que são livres para estabelecer relações de acordo com o gozo do direito de liberdade de escolha e manifestação de vontade, não podendo o Poder Judiciário interferir em suas ações, salvo comprovação de manifesta ilegalidade em seu agir, prova que não veio aos autos de forma concreta.

Dessa maneira, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida que pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável, vez que a parte requerente sequer colacionou elemento de prova apta para minimamente demonstrar a suposta ilegalidade.

Assim, diferentemente do que constou na petição inicial, a conduta da empresa requerida está lastreada e pautada em negócio jurídico que contou com a participação da parte requerente. Portanto, não havendo ato ilícito, também não há o dever de reparar.

Nesse contexto, aponta-se o entendimento jurisprudencial:
(...)

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, motivo porque resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante do extenso lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade dos patronos (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita
”
.

A insurgência recursal restringe-se ao argumento de que “
a não demonstração do fundamento técnico do índice de reajuste inviabiliza a aplicação do reajuste
”, pela qual a autora/apelante afirma que a apelada não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores para o reajuste, previstos na cláusula 16.6 do contrato firmado entre as partes (cf. Id. nº 241701826 – pág. 20), motivo pelo qual deveria ser aplicado o índice definido pela ANS.

Razão não assiste à apelante.

Isso, pois,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
”

(AgInt no AREsp 1155520/SP)
.

Portanto, só poderiam ser aplicados os índices previstos aos planos individuais se houvesse demonstração de reajuste em percentual abusivo, o que,
definitivamente
não ocorreu, visto que a requerida/apelada demonstrou que cumpriu com o determinado pelo artigo 13 da RN 171/2008 ANS, que dispõe que cabe à Operadora apenas o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período.

É o entendimento deste sodalício, a propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PLANO COLETIVO POR ADESÃO - REAJUSTE DE 22% - ADMISSIBILIDADE - ACORDO SOBRE REAJUSTE FORA REALIZADO ENTRE A ESTIPULANTE DA APÓLICE E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO NEGOCIAL SE FAZ PRESENTE - PRINCÍPIO DO MUTUALISMO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO - PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE QUE SE APLICASSE O ÍNDICE DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS NÃO TEM CONSISTÊNCIA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. No caso restou demonstrado que houve negociação entre as partes, sendo fixado percentual que atendeu ambos, além de ter apresentados cálculos que demonstram, a princípio, que percentual não foi sugerido de forma aleatória”. (TJMT - RAC 1011936-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024).

“
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE NA MENSALIDADE – REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA PACTUADO EM CONTRATO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A antecipação de tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não é possível verificar que os reajustes ocorreram em desconformidade com o pactuado entre as partes, vez que, da leitura do contrato acostado aos autos de origem, colhe-se que o valor das mensalidades será reajustado se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do plano, ou alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária, ou, ainda com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período. Lado outro,
não se constata, neste momento processual, a alegada abusividade, vez que o plano de saúde contratado pela agravante é da modalidade coletivo e o seu reajuste é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado
, nos termos do art. 8º, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS. Para se chegar a uma conclusão sobre a questão, imprescindível a ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial por detrás do aumento da mensalidade”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI 1005463-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.500,00, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024